Tribunal: STJ
Processo: 5496137-45.2019.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235863 - GO(2025/0237849-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE HIDROLINA
ADVOGADOS
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DOS ARTS.
SÚMULA N. 182/STJ.
485, §3o, 489, §1o, IV E VI, E 1022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quanto à à inviabilidade
–
de conhecimento do Recurso Especial pela alínea
do permissivo constitucional,
c
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno conhecido em parte e não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef1f7434-540a-44da-bf10-d82f71274507

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef1f7434-540a-44da-bf10-d82f71274507

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235863 - GO(2025/0237849-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE HIDROLINA
ADVOGADOS
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DOS ARTS.
SÚMULA N. 182/STJ.
485, §3o, 489, §1o, IV E VI, E 1022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quanto à à inviabilidade
–
de conhecimento do Recurso Especial pela alínea
do permissivo constitucional,
c
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno conhecido em parte e não provido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE HIDROLINA
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso especial foi
conhecido em parte e não provido.
Sustenta o Agravante existir omissão no acórdão recorrido, porquanto
entendeu não existir inconstitucionalidade decorrente da Lei Complementar
e
160/2017
do Convênio ICMS
com base no julgamento do RE no
embora
190/2017
1.288.634/GO,
voto do ministro Edson Fachin, que acompanhou o relator, sustente que os programas
FOMENTAR e PRODUZIR padeciam de vícios de inconstitucionalidade, saneados
posteriormente. Tal saneamento, continua o Agravante, "depende da presunção de
constitucionalidade da LC
", que é objeto de ADI perante o Supremo Tribunal
160/2017
Federal (fls.
).
1778/1779e
Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

Sem impugnação (certidão de fl. 1.259e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca de omissão quanto a matérias de ordem pública
arguidas nos embargos de declaração.

- Da admissibilidade parcial do agravo interno
O Agravante não impugnou o ponto referente à inviabilidade de
conhecimento do Recurso Especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
A matéria foi examinada pela Corte Especial, tendo sido firmada a premissa
segundo a qual a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso
e/ou
especial ou agravo em recurso especial – apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ (Corte Especial,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021).
EREsp 1.424.404/SP,
Nesse ponto, portanto, não deve ser conhecido o recurso.

- Da alegação de omissão no acórdão recorrido
O Agravante sustenta a existência de omissão no acórdão dos embargos de
declaração, por não ter saneado omissão referente à falta de análise de matéria de
ordem pública, relativa à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar
e
16/2017
do Convênio CONFAZ ICMS 190/2017.
Ao prolatar o acórdão embargado, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia no sentido de que "não há que se falar em inconstitucionalidade
decorrente da Lei Complementar
e do Convênio ICMS
" (fls.
160/2017
190/2017
):
1411/1414e

Assim, os fundamentos trazidos pelo Município em sua petição inicial, que
extrapolam a aplicabilidade da tese 1172 do STF, e que nunca foram
enfrentados, devem ser agora debatidos. Posição contrária implicaria uma
devolução anêmica e monocular da matéria.
Em conclusão, a cognição prevista nos artigos 1.030, inciso II, e 1.041,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, devolve ao órgão
fracionário todas questões não decididas cujo enfrentamento se tornou
necessário em razão do juízo positivo de retratação que ora se procede.
Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

Nessa perspectiva, prossigo com uma análise ampla dos fundamentos
aventados perante a primeira instância.
Na sua petição inicial (ponto 2.2, fl. 09), o Município de Hidrolina reputa
inconstitucional a impossibilidade de vinculação da receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa específicos por ferir a autonomia orçamentária.
A esse respeito, a Constituição Federal, em seu artigo 167, dispõe:
[...]
Na linha desse princípio da não vinculação, os impostos devem ser
decretados independentemente de qualquer atuação específica do Estado,
destinando-se a prover a execução de obras públicas e serviços públicos
gerais.
Todavia, no caso em análise, conforme a explicada gênese dos programas
Fundamentar e Produzir, não se procedeu à vinculação da receita à
determinada despesa, pois não se obrigou a nenhuma destinação certa do
produto de arrecadação do ICMS.
O Município quer fazer crer que o Fundo de Desenvolvimento de Atividades
Industriais é destinatário do ICMS arrecadado, todavia, o caminho é o
contrário: referido fundo que subvenciona o programa de incentivo.
Logo, não há uma vinculação da aplicação de recurso, pois, repito, o fundo
atua como agente patrocinador e não destinatário.
[...]
Logo, não havendo a imposição de destinação específica, obrigatória, pré-
ordenada para a receita futura, não há falar em vinculação.
Quanto aos argumentos trazidos na petição interrogatória (ponto 3, fl. 25),
referente à exigência de prévia autorização unânime do CONFAZ aos
programas de benefícios fiscais convalidados pela Lei Complementar no
e pelo Convênio ICMS no
também não merece
160/2017
190/2017,
conhecimento.
Isso porque, no voto condutor do acórdão que decidiu o RE no
o relator Ministro Gilmar Mendes concluiu que:
1.288.634/GO,

“(...) Por fim, registro que, conforme Certificados de Registro e
Depósito emitidos pela Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o Estado de Goiás
efetuou, nos termos do inciso II da cláusula segunda do
Convênio ICMS
e da Lei Complementar
o
190/2017
160/2017,
depósito de planilha contendo os atos normativos sobre os seus
benefícios fiscais de ICMS, cuja relação das normas foi
publicada no Diário Oficial do ente federado, por meio de
decretos estaduais. Entre os atos elencados, foram indicadas as
normas referentes aos programas FOMENTAR e PRODUZIR.
Não restam dúvidas, assim, que os referidos programas se
enquadram no conceito de benefício fiscal, sendo o artifício
utilizado pela legislação estadual, ao utilizar os termos
‘financiamento’ e ‘empréstimo’, realizado com o intuito de burlar
a exigência de autorização prévia do CONFAZ. Ademais, os
mencionados programas foram reinstituídos pela Le estadual
que observa os prazos fixados pelo § 2o do
o
20.367/2018,
art. 3
da Lei Complementar 160/2017.
Entendo, portanto, que os programas em análise são benefícios
fiscais convalidados pelo CONFAZ e pela Lei Complementar
e que seus regramentos não violam o texto
160/2017
constitucional no que tange à regra de repartição de receitas
tributárias aos Municípios. (...)”

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade decorrente da Lei
Complementar
e do Convênio ICMS
160/2017
190/2017.

Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso, já que a matéria de ordem
pública ventilada já tinha sido adequadamente abordada no acórdão embargado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

S., AgInt nos EREsp n. 1.3
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
11.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do conhecimento parcial e improvimento do recurso, não restou
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
do Agravo Interno e lhe
CONHEÇO PARCIALMENTE
NEGO
.
PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA54109259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:00
Código de Controle do Documento: 650f9e44-efa5-4f45-8923-48c39ea37ddd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.863 / GO
Número Registro: 2025/0237849-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
549613745 54961374520198090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE HIDROLINA
ADVOGADOS
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO"
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE HIDROLINA
ADVOGADOS
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
Documento eletrônico VDA55099947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: e6ad522d-6ee6-4066-838e-31613377c4ab

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: e6ad522d-6ee6-4066-838e-31613377c4ab